Tribunal: TJBA
Processo: 8002211-87.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002211-87.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: ISAURA NEDOCHETKO DA SILVA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO VINCULANTE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. IRRELEVÂNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE FIXA VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Dias d’Ávila, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I), execução fiscal ajuizada para cobrança de R$ 5.532,21, diante do reconhecimento da ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o Tema 1.184, do STF, que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir; e (ii) estabelecer se legislação municipal que fixa piso para ajuizamento de execuções fiscais (Decreto Municipal n.º 1.818/2022) afasta a incidência da Resolução CNJ n.º 547/2024 e da tese de repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184 do STF, de aplicação obrigatória, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente demonstração de prévias medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto do título, conforme o princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37) e da economicidade (CF, art. 70). 4. A Resolução CNJ n.º 547/2024 determina a extinção, por ausência de interesse de agir, das execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis, vinculando o processamento das execuções fiscais no Judiciário. 5. O Tema 1.428, do STF (ARE 1.533.607/RS) afirma que a Resolução CNJ n.º 547/2024 não invade a competência tributária dos entes federados e deve ser observada; eventual legislação municipal sobre valor mínimo para cobrança judicial não prevalece sobre parâmetros nacionais de processamento e extinção de execuções fiscais. 6. O Município não comprovou a adoção das medidas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, como tentativa de solução administrativa ou protesto do título, ônus indispensável para caracterização do interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando o ente público não comprova a adoção prévia das medidas administrativas exigidas pelo Tema 1.184, do STF. 2. A existência de lei local que estabeleça piso para cobrança judicial não afasta a aplicação obrigatória do Tema 1.184/STF nem impede a extinção por ausência de interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º. Resolução CNJ nº 471/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023. STF, ARE 1.533.607/RS, Tema 1.428, repercussão geral. TJBA, AI 8085053-57.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 10.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8002211-87.2024.8.05.0074.AgInt, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e como agravada ISAURA NEDOCHETKO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator